Tribunal: TJBA
Processo: 8001048-72.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001048-72.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE JOSIMAR CARVALHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, JOSE CLECIO SANTOS VARJAO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Pedro Alexandre contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor temporário, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias proporcionais acrescidas de 1/3, referentes ao período de 01/07/2013 a 01/11/2016. Sustenta o ente municipal, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal e a inexistência de direito às verbas postuladas, em razão da natureza jurídica do vínculo e da ausência de previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se as verbas pleiteadas estão fulminadas pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de 13º salário e férias proporcionais com o terço constitucional, diante do desvirtuamento da contratação temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Súmula 85 do STJ dispõe que, em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição alcança apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não afetando o próprio fundo de direito.
Considerando que a ação foi ajuizada em 25/07/2018, encontram-se dentro do prazo prescricional as parcelas referentes a 13º salário e férias proporcionais dos anos de 2013 (desde 01/07), 2014, 2015 e 2016, pois tais verbas tornaram-se exigíveis dentro do quinquênio legal.
O vínculo contratual do Apelado com o Município, de aproximadamente três anos e meio, sem demonstração de excepcional interesse público ou caráter transitório, configura desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88.
Nos termos do Tema 551 de Repercussão Geral do STF (RE 1066677), é devido o pagamento de décimo terceiro salário e férias com 1/3 quando houver desvirtuamento da contratação temporária, hipótese verificada nos autos.
A invocação do Princípio da Reserva do Possível não afasta a obrigação de indenizar o servidor pelas verbas trabalhistas mínimas decorrentes da prestação de serviços à Administração, sob pena de permitir o enriquecimento ilícito do ente público.
Incumbe ao Município o dever de apresentar comprovantes de quitação das verbas alegadamente pagas. Diante da ausência de provas documentais nos autos, permanece hígido o direito do Apelado ao recebimento das parcelas reclamadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O ajuizamento da ação em 25/07/2018 afasta a prescrição das verbas relativas ao período de 01/07/2013 a 01/11/2016, por se enquadrarem na regra da Súmula 85 do STJ.
O vínculo mantido por mais de três anos com sucessivas prorrogações e sem demonstração de excepcional interesse público configura desvirtuamento da contratação temporária.
Caracterizado o desvirtuamento, é devido ao servidor temporário o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, conforme decidido pelo STF no Tema 551 de Repercussão Geral.
O Princípio da Reserva do Possível não exime a Administração Pública de indenizar servidor por verbas decorrentes de prestação efetiva de serviço em vínculo irregular.
A ausência de comprovantes de pagamento autoriza a condenação ao adimplemento das verbas devidas pela Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 85, § 11.
Súmulas e jurisprudência relevante citadas: STJ, Súmula 85; STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551 RG); TJ-BA, APL: 8000110-73.2017.8.05.0090, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX: 0000588-06.2010.8.05.0078, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001048-72.2018.8.05.0142,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE
PEDRO ALEXANDRE

e, como Apelado,
JOSÉ JOSIMAR CARVALHO DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA